Tribunal: TJMT
Processo: 1028227-25.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028227-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE CESAR DOS ANJOS SILVA - CPF: 080.626.141-23 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Nego provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.INÉPCIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O
s
documento
s
indispensáve
is

à propositura

da
demanda são aqueles
que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa, a exemplo d
os contratos n
as ações que visam discutir a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes (STJ,

REsp 1.777.445, Rel.
Ministro
Luis
Felipe Salomão
,
Quarta Turma
,

DJe
22/11/2022
)
.

2.
D
eve ser cassada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem
resolução
do mérito
,
apenas em razão da ausência de comprovante de endereço
no nome da parte reclamante
,
por se tratar de
exigência sem respaldo legal
.

3
.Recurso conhecido eprovido.

4
.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1028227-25.2022.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
FELIPE CESAR DOS ANJOS SILVA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

FELIPE CESAR DOS ANJOS SILVAajuizou reclamação indenizatória em faceBANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida no ID175368924/
PJe2
.Extinguiu o feito sem exame do mérito em razão da ausência de juntada de comprovante de endereço em nome da parte reclamante.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID175368925/
PJe2
.Asseverou que não possui comprovante de endereço em nome próprio e que a juntada deste não se trata de requisito legal para o recebimento da
ação,

motivo
pelo qual requereu a anulação da sentença e o regular processamento da reclamação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID175368930/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Indeferimento
da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC,
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível
é causa de

indeferimento
da inicial
(art.

319

c.c
. art.
330, IV,
ambos d
o CPC)
e implica n
a extinção do processo
sem resolução de mérito.

É importante esclarecer, que o
s documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles
que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa, a exemplo dos contratos nas ações que visam discutir a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes
.

Nesse sentido:

(...)
4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973.

5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.
(...)
(STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).

Confira-se também: REsp 1.776.916; REsp 1.776.976; REsp 1.776.993; REsp 1.777.013; REsp 1.777.020; REsp 1.777.032; REsp 1.777.057; REsp 1.777.132
;
REsp 1.777.209
;
REsp 1.777.490
.

Desse modo
,
o
comprovante de residência
em nome da parte
não
pode ser
considerado

documento
indispensável para o ajuizamento d
a
ação,
porquanto,
nos termos do artigo 319, inciso II, do
CPC,é
necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio

e a residência das partes.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO
INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS
. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J.
02.05.2022)

Dessa forma, deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação sem resolução do mérito
,
sob o fundamento de ser necessária a juntada de comprovante de endereço em nome da parte reclamante.

No mesmo sentido tem sido o posicionamento das Turmas
Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FORMALISMO NÃO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de comprovante de endereço em nome da autora consiste em formalismo não albergado pelo Código de Processo Civil, inviabilizando, sem causa, o direito de acesso à justiça. Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

(N.U 1024592-36.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Observados os princípios dos Juizados Especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), a comprovação do endereço da parte reclamante não precisa, necessariamente, estar em nome próprio (locação; imóvel em nome de cônjuge; morada de favor; etc...), bastando, inclusive, a simples declaração. 2- À parte contrária caberá a devida impugnação, se for o caso. 3- Indispensável seja oportunizado à parte Reclamante a oportunidade de sanar a omissão, quando da ausência do comprovante de endereço na petição inicial (art. 321 do CPC). 4- A extinção prematura do feito impede, desde logo, a análise do mérito.

(N.U 1004591-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção do mérito sem resolução de mérito.

2. A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome do reclamante não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

3. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do comprovante de endereço em nome do reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

4. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019251-29.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
publicado
no DJE 07/10/2023)

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo a juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro acompanhado de declaração de endereço, resta comprovado o local de residência da parte promovente, não havendo se falar em exigência de outros documentos, com fulcro no
principio
da simplicidade.

2. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1016066-80.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo a juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro acompanhado de declaração de endereço, resta comprovado o local de residência da parte promovente, não havendo se falar em exigência de outros documentos, com fulcro no
principio
da simplicidade.

2. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1016066-80.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INDEFERIMENTO POR NÃO ATENDER À DETERMINAÇÃO DE JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome da parte Reclamante, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

Os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência de comprovante de endereço em nome da parte Reclamante não resulta no indeferimento da inicial.

É caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1012052-53.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023)

Portanto, a sentença objurgada deve ser anulada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
anular

a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos
à
instância originária para o regular trâmite processual.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado 10128227-25.2022.8.11.0003

Voto em plenário
,

Colendos Pares;

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, que reformou a sentença que julgou extinto o feito, por não ter a parte Reclamante atendido a determinação judicial de juntar comprovante de endereço.

Diante do poder geral de cautela do Juiz de Direito, em havendo suspeita de se tratar de demanda predatória, em que, como é público e notório, o Juizado Especial é campo fértil para a sua proliferação, diante da gratuidade dos atos processuais, pode o Magistrado determinar que a parte junte comprovante de endereço nos autos, mesmo não sendo requisito da petição inicial, fixando prazo, sob pena extinção da ação.

Inclusive sobre a possibilidade jurídica de o Juiz de Direito exigir que parte autora apresente comprovante de residência o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, decidiu no IRDR de n.º 0801887- 54.2021.8.12.0029/5000, julgado na data de 30/05/2022, pela Seção Especial, e fixou o Tema 16,
in verbis
:

"O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil".

A respeito dessa matéria o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido, de ser possível o Juiz de Direito determinar a juntada de comprovante de endereço, quando há suspeita de se tratar de demanda predatória, colaciono apenas dois acórdãos de relatoria de Desembargadores diferentes para não tornar cansativo:

AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(
TJ-MT
10009382820218110044 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DESCONTO EM FOLHA PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, I, AMBOS DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de comprovante de endereço, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Muito mais quando se observa que o patrono dos autos distribuiu na Comarca de Sinop/MT, 25 (vinte e cinco) ações idênticas em nome da parte autora para demandar contra apenas algumas poucas instituições financeiras, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano pelo Judiciário.-

(
TJ-MT
10063950220198110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Outros Tribunais de Justiça de diversos Estados da Federação também têm decisões no mesmo sentido, quando se trata de suspeitas de demandas predatórias,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PODERES DO JUIZ NA CONDUÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 139, CPC).

1. Conquanto o comprovante de endereço nominal não esteja no rol de documentos indispensáveis para a propositura da ação, havendo fundada suspeita de demandas predatórias, deve o julgador, com amparo no poder geral de prevenção, e com o intuito de prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, determinar a juntada de documentos comprobatórios aptos a garantir o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme estabelece o artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo, no caso concreto, a observância ao princípio do juiz natural, evidentemente, motivo plausível para exigir o comprovante de domicílio do autor naquela comarca.

2. Desatendida a determinação judicial de emenda da inicial, não há como afastar o indeferimento da petição inicial e o julgamento de extinção do processo.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-GO
- AC: 51637822220238090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Goianésia - 2ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO –
ajuizamento da ação com características de demanda predatória – concessão de prazo para cumprimento da ordem judicial de juntada de comprovante de endereço atualizado em nome da agravante e de procuração por instrumento público – inexplicável resistência do advogado da agravante em cumprir a determinação – ordem judicial que se insere entre os poderes atribuídos ao juiz e estava perfeitamente justificada – agravo desprovido.

(
TJ-SP
- AI: 22711392820228260000 SP 2271139-28.2022.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 13/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RMC (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO)" – Empréstimo consignado (RMC) -
Determinação para juntada de nova procuração (com firma reconhecida) e comprovante de endereço atualizado – Não atendimento ao determinado - Indeferimento da petição inicial - Aplicação do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito - Apelo da autora - Descumprimento quanto ao determinado - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 10163120520228260506, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 25/05/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM PODERES ESPECÍFICOS, BEM COMO DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO. SUSPEITA DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.

Havendo suspeita de propositura indevida de ações, está o Magistrado autorizado a exigir providências com o intuito de verificar a regularidade do feito e frear situações fraudulentas.

É o caso das ações de natureza consumerista e/ou que envolvam empréstimos consignados: havendo a juntada de procuração em via não original e/ou desatualizada e existindo divergência quanto ao endereço, poderá ser exigida a apresentação de procuração e de comprovante de endereço atualizado, além da outorga de poderes específicos no mandato e outras medidas necessárias a prevenir o surgimento e andamento de demandas fraudulentas. Orientações emanadas dos Comunicados nºs 03/19 e 0819 do NUMOPEDE e do Ofício Circular 077/2013.\nA ausência de emenda à inicial, através da apresentação do comprovante de endereço atualizado e de procuração atualizada e com poderes específicos, autoriza o indeferimento da inicial.

Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito mantida.

APELO DESPROVIDO.

(
TJ-RS
- AC: 50008843620208210113 RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 01/12/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS E UNIFICAÇÃO DAS AÇÕES. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

No caso dos autos, os elementos e características autorizam o juiz a exercer seu poder geral de cautela, determinando a juntada de nova procuração, com poderes específicos, comprovante de endereço atualizado, bem como a unificação das ações.

Tal determinação não se constitui em cerceamento de defesa, já que não há obstáculo para seu cumprimento, especialmente de juntada de procuração com poderes específicos e o comprovante de endereço atualizado. Descumprimento injustificado. Sentença confirmada.

Apelação não provida”.

(
TJ-RS
- AC: 50004885920208210113 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/11/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 02
/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0801887-54.2021.8.12.0029/50000 (TEMA 16) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não se mostra excessiva ou desarrazoada a determinação para que a parte autora apresente comprovante de endereço e comprovação de prévio requerimento do contrato à instituição financeira, a fim de analisar, inclusive, se existe interesse jurídico e razoabilidade na pretensão formulada em juízo.

Permanecendo inerte a parte autora em relação à determinação judicial em primeiro grau, acerca da juntada dos documentos indispensáveis, deixando transcorrer o prazo sem a providência, é de se manter a sentença de indeferimento da inicial.

Sobre a matéria há de se observar o que restou decidido no IRDR de n.º 0801887- 54.2021.8.12.0029/5000, julgado na data de 30/05/2022, pela Seção Especial – Cível desta Corte de Justiça, ocasião em que foi fixado o tema 16: "O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil".

Recurso conhecido e não provido.

(
TJ-MS
- AC: 08021124120208120019 Ponta Porã, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO – EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA – ADVOCACIA PREDATÓRIA - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial de emenda da inicial, para juntada de comprovante de endereço e procuração atualizada aos autos.

A desídia da parte autora culminou no indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, há indícios de que os advogados que patrocinam a causa promovem advocacia predatória, pelo número expressivo de ações idênticas, devendo o julgador analisar os autos com mais rigor e cautela, exigindo-se a juntada de documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações iniciais.

(
TJ-MS
- AC: 08004674720218120018 MS 0800467-47.2021.8.12.0018, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA - CABIMENTO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.

(
TJ-MG
- AC: 10000210037909001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA. CABIMENTO.

Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.

Se a parte não cumpre adequadamente a determinação de emenda da inicial, deve esta ser indeferida pelo Magistrado, inteligência do art. 321 do CPC.

Havendo elementos contrários nos autos, é possível o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo magistrado.

(
TJ-MG
- AC: 10000220904031001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

Certamente se o recorrente tivesse que efetuar o preparo recursal, e fosse possível ser cumprida a determinação judicial, não teria interposto o recurso inominado, que é muito mais trabalhoso para o próprio advogado, bastaria cumprir o determinado pelo Magistrado que os atos processuais prosseguiriam.

Ante o exposto
, diante do entendimento jurisprudencial acima colacionado, e do não atendimento pela parte autora da determinação judicial de juntar comprovante de endereço nos autos, sob pena de extinção, peço vênia ao relator e
nego provimento
ao recurso inominado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023